Tribunal: TJMT
Processo: 1040212-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040212-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.049.902-10 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040212-60.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: FRANCISCA BATISTA DE SOUZA E BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: FRANCISCA BATISTA DE SOUZA E BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento:
28/05/2024
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO NOME DA AUTORA QUE APÓS O DIVÓRCIO VOLTOU A USAR O NOME DE SOLTEIRA - CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DA PERSONALIDADE – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

Se não há nada que impeça a reclamante de usar o seu nome de solteira após o divorcio, e principalmente por verificar que nenhum prejuízo causará a terceiros, portanto,
cabia ao requerido corrigir o nome da consumidora no cadastro interno da instituição financeira e, consequentemente, emitir o cartão de crédito da consumidora com a devida retificação.

3.

A recusa do querido em retificar o nome da autora na seara administrativa configura falha na prestação de serviço e, esta falha enseja o dever de indenizar a título de danos morais.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.
Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e condenar o requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais
, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora a partir da citação.

A reclamante se insurge contra a sentença, postulando a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

O requerido postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido arguiu preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade. No mérito, ambos os recorridos pugnam pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade, alegada pelo
recorrido, pois restou evidenciado que as razões da requerente estão associadas aos fundamentos da sentença.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que é correntista do requerido, e que seu cartão foi emitido com o seu nome de casada, porém, na ocasião do divórcio, realizado há 28(vinte e oito) anos atrás, passou a adotar o nome de solteira.

Assevera que solicitou ao requerido por diversas vezes a emissão de um novo cartão com o nome corrigido,
porém, todos os cartões posteriores foram emitidos com o mesmo erro
. Alega ainda que, o nome de casada a faz lembrar de todo o sofrimento que viveu em um relacionamento abusivo.

Assim, diante da inércia do requerido em corrigir seu nome no seu cadastro interno, manejou a presente ação postulando correção do seu nome e indenização por danos morais.

Pois bem, primeiramente, importa anotar que o nome é um sinal diferenciador obrigatório do indivíduo, determinante da personalidade da pessoa, sendo incluído no rol de direito fundamental protegido

constitucionalmente, encontrando alicerce no princípio da dignidade humana e nas normas infraconstitucionais, Código Civil de 2002 e Lei de Registros Públicos no 6.015/73.

Portanto, se não há nada que impeça a reclamante de usar o seu nome de solteira após o divorcio, e principalmente por verificar que nenhum prejuízo causará a terceiros, portanto, cabia ao requerido corrigir o nome da consumidora no cadastro interno da instituição financeira.

Destaco ainda, que o requerido só realizou a alteração do nome da reclamante em seu sistema em 20/9/2023, por força da decisão lançada no Id

202509292. Desse modo, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer como determinado na sentença.

Ademais, em razão da inversão do ônus da prova, cabe ao requerido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O dano moral experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço do requerido, decorrente da recusa da instituição financeira requerida de alterar o nome da reclamante em seu sistema interno para o de solteira em face do divórcio.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024